Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. COMPLETA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora: (1) a quantia de R$ 2.648,43 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), relativa aos valores cobrados pelos serviços prestados de forma inadequada. Referido numerário será corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento dos valores e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; (2) a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.”
2. Em breve súmula, o autor relata que necessitou levar sua motocicleta para conserto no estabelecimento do requerido, efetuando o pagamento do valor de R$ 2.399,60, e recebendo como diagnóstico do problema no motor o uso de combustível adulterado. Assevera que retornou à mecânica em 03/09/2022, pois percebeu que o motor continuava apresentando os mesmos ruídos, ocasião em que lhe informaram que o filtro de óleo estaria invertido. Argumenta que não lhe informaram isto da primeira vez que deixou seu veículo, tendo o gerente se limitado a falar que não se lembrava da primeira informação repassada. Afirma que foi cobrado o valor de R$ 4.302,40, porém, ante o comparecimento anterior, foi concedido desconto, sendo obrigado a arcar com o valor de R$ 2.648,43. Ao final, requereu o ressarcimento deste segundo valor, além da reparação pelos danos morais suportados (R$ 8.000,00). Em contestação, a empresa requerida descreve oito idas do autor ao estabelecimento para consertos e manutenções rotineiras na motocicleta descrita na petição inicial. Aduz que, antes do último comparecimento do requerente, este informou ter efetuado a troca de óleo e filtro de ar em outro local, produtos que podem ser genéricos e causarem os danos narrados pelo autor. Arguiu preliminares de necessidade de perícia técnica e de falta de interesse de agir.
3. Ambos os recursos são regulares, próprios e tempestivos. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, pois anexou os documentos necessários para a comprovação de sua hipossuficiência econômica (ID no 48897637). Contrarrazões da requerida de ID no 48897645, pelo improvimento do recurso autoral. Em relação ao recurso inominado da empresa ré, verifica-se que foram devidamente recolhidos o preparo recursal e as custas processuais (ID no 48897641). Contrarrazões do autor de ID no 48897646.
4. Em suas razões recursais, o autor/1o recorrente requer a majoração do valor fixado a título de danos morais vivenciados.
5. Em relação às razões recursais da empresa ré/2a recorrente, ratificou os termos da contestação, sobretudo a preliminar de necessidade de perícia técnica, pois realizou todos os serviços conforme a necessidade constatada por profissionais da área ao avaliarem o veículo do autor, ressaltando inexistir falha na prestação dos serviços.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No presente caso, faz-se necessária avaliação por um profissional especializado para verificar a origem do defeito constatado, pois à míngua de laudo técnico não há como precisar se qualquer conserto ou análise da empresa causou o último defeito no motor da motocicleta. Note-se que a mecânica alega ter recebido informação do próprio autor de que, um pouco antes de encaminhar sua moto para conserto, havia trocado o óleo e o filtro do veículo (ID no 48897631, pg. 03). Contudo, compulsando os autos, a parte autora sequer foi intimada para verificar as notas fiscais anexadas pela ré (ID no 48897632), ou para confirmar ou negar a alegação. O juízo proferiu a sentença sem sequer entrar em contato com o autor, o que, por si só, configuraria cerceamento de defesa. Contudo, por acolher o pedido do requerente, o juízo a quo dispensou esta intimação e pressupôs que as alegações na contestação não seriam suficientes para afastar falha na prestação de serviços.
8. O ponto focal do presente processo é muito simples: não há como concluir que houve falha na prestação dos serviços da empresa requerida sem que uma pessoa especializada assim o declare. Pelas poucas provas anexadas aos autos, o último problema constatado na moto do autor foi o filtro invertido. Contudo, não há como verificar onde houve o erro que causou os demais defeitos no motor da moto, sobretudo com a alegação de que o autor havia trocado o filtro em outro lugar (alegação esta que não se pôde confirmar ou negar). Desse modo, entendo ser necessária a produção de prova pericial para que se alcance uma solução de mérito justa e efetiva (artigos 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95).
9. Aliás, de acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao juiz analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto. Constata-se, portanto, a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para determinar qual defeito e sua causa, a fim de verificar se houve falha na prestação do serviço ofertado pela empresa requerida.
10. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95 e, neste caso, torna-se prudente o acolhimento da preliminar arguida de incompetência dos Juizados Especiais, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial.
12. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PREJUDICADO.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.